Tribunal: TJMT
Processo: 1002354-72.2019.8.11.0053
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002354-72.2019.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[BENEDITO SANTANA RODRIGUES - CPF: 008.531.921-03 (RECORRENTE), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1002354-72.2019.8.11.0053

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER

Recorrente(s):

BENEDITO SANTANA RODRIGUES

Recorrido(s):

ENERGISA MATO GROSSO S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

10/08/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DEMORA NO RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – PARTE RECLAMANTE PUGNA PELA MAJORAÇÃO DO DANO MORAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A Recorrida deixou de se desincumbir do ônus probandi que lhe competia, na medida em que não comprovou fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da Reclamante, de modo que a indenização pleiteada é medida que se impõe, sendo que a concessionária não comprovou que atendeu diligentemente aos anseios dos moradores daquela região.

Portanto, entendo que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

A respeitável sentença fez a costumeira Justiça, pois o Magistrado a quo analisou a responsabilidade, caracterizou a relação de consumo e distribuiu corretamente o ônus da prova.

No entanto, o quantum fixado a titulo de indenização por danos morais no patamar de R$ 500,00 (quinhentos reais), se mostra irrisório ao caso em questão.

Entendo como suficiente o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a fim de guardar correlação com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade ao caso em questão.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSO INOMINADO, interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial da Reclamante, fixando o valor de R$ 500,00 ante a falha na prestação dos serviços.

Nas razões recursais, a Recorrente pugnou pela majoração do dano moral, tendo em vista a interrupção ocorrida em essenciais serviços de fornecimento de energia elétrica, da qual perdurou por
101h (cento e uma horas)
.

A Recorrida em contrarrazões pugnou pela manutenção da sentença.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

Analisando os autos e compulsando detidamente as provas produzidas, voto pelo provimento parcial ao recurso.

Alega a autora que, reside no Distrito de São Pedro de Joselândia e, sem incorrer em mora, permaneceu, nos dias 04 à 06/12/2016 (49 horas) e 08 à 11/12/2016 (52 horas), sem o fornecimento de energia elétrica, do qual perdurou pelo período total de 101h (cento e uma horas).

Resta por incontroverso nos autos a suspensão dos serviços por considerável período de tempo, onde a Recorrida defende ter sido ocasionado por caso fortuito ou força maior.

Todavia, além de não demonstrar a incidência da justificativa então apresentada para a interrupção de essenciais serviços, esta, se existente, não elidiria a responsabilidade da concessionária em relação à excessiva demora no restabelecimento dos serviços.

Logo, a Recorrida deixou de se desincumbir do ônus probandi que lhe competia, na medida em que não comprovou fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da Reclamante, de modo que a indenização pleiteada é medida que se impõe, sendo que a concessionária não comprovou que atendeu diligentemente aos anseios dos moradores daquela região.

Destaco que, o fornecimento de luz é serviço essencial e, por tal razão, deve ser prestado de forma contínua e ininterrupta.

Portanto, entendo pela existência do ato ilícito, do qual enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

O dano moral experimentado, no caso dos autos, configura-se
in re ipsa
, ou seja, deriva, necessariamente, do próprio fato ofensivo, de maneira que, comprovada a ofensa, ipso facto, está demonstrado o dano moral (AgRg no Ag 742489⁄RJ, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo Furtado - Desembargador Convocado do TJ⁄BA -, DJe de 16⁄09⁄2009).

Para fixação do valor do dano moral deve ser levado em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico bem como evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

Assim, pela falha na prestação do serviço, entendo que há dano moral indenizável, porém, o valor fixado em R$ 500,00 está em desacordo com o entendimento desta Turma Recursal, merecendo a majoração para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Por fim, registro que o mesmo Autor possuiu outras 3 ações, 1002359-94.2019.8.11.0053, 1002357-27.2019.8.11.0053 e 1002356-42.2019.8.11.0053, as quais todas foram extintas por ausência do Autor em audiência, porém, verifico que todas foram ajuizadas em 2019 para auferir indenização de período anteriores, sendo que poderia ter se ajuizado apenas UMA ação, o qual entendo haver intuito exclusivo de lucro.

Friso que nesta ação, o dano moral SOMENTE foi majorado, porque nas outras não houve condenação, sendo que, em caso de eventuais condenações em outras demandas poderá e deverá ser feita modulação da indenização levando-se em conta a PULVERIZAÇÃO DAS AÇÕES.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para majorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários diante do resultado do julgamento do recurso.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2020